Tribunal: TJDFT
Processo: 0717696-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. MATÉRIA DE ORDEM PUBLICA. PRECLUSÃO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. AUSENTES. MODIFICAÇÃO DO ESTADO DE FATO OU DE DIREITO. INOCORRENTE. MULTA. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Não há que se falar em omissão e obscuridade, pois o acórdão analisou toda a questão de forma devidamente fundamentada e absolutamente clara.

2. No caso específico dos autos, o acordão foi claro e coerente ao consignar que a discussão sobre a penhora dos aluguéis do imóvel já foi devidamente analisada e decidida pelo juízo a quo, estando acobertada pela preclusão, em razão da não interposição de qualquer recurso. Assim, incabível a rediscussão da matéria.

2.1. Além disso, o acórdão foi claro o registrar que, mesmo se tratando de normas de ordem pública, uma vez analisada a questão, opera-se a preclusão.

3. Inexiste no caso modificação no estado de fato ou de direito que permitam a revisão do que foi decidido, uma vez que a obrigatoriedade de pagamento das taxas e tributos do imóvel é inerente ao próprio bem, e em nada interfere quanto a possibilidade de penhora dos lucros/aluguéis para a satisfação do crédito exequendo.

4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos embargos de declaração.

5. A oposição de embargos de declaração na qual a parte aponta questões que entende omissa não quer dizer que o recurso é protelatório. Trata-se, em verdade, de direito de ação/defesa da parte.

6. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.